Tribunal: STF
Processo: ARE 1590045
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA POR DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA E DECOTE DAS QUALIFICADORAS DE MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Primeira Câmara Especial Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, pelo qual desprovido o recurso em sentido estrito interposto pelo agravante. Esta a ementa do julgado:
“DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A VIDA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. 
I. Caso em exame: 
1. A decisão anterior. Ação penal julgada procedente para pronunciar o réu como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos II e IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. 
2. O recurso defensivo. Recurso em sentido estrito interposto pela defesa, requerendo a impronúncia do acusado, nos termos do artigo 414, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação do crime doloso contra a vida para outro de menor potencial ofensivo, ante a ausência do animus necandi, bem como o reconhecimento da desistência voluntária. Por fim, requereu o afastamento das qualificadoras. 
II. Questão em discussão. 
3. As questões em discussão são: (i) saber se há indícios suficientes de autoria (ii) se há ausência de animus necandi; (iii) se é possível reconhecer a desistência voluntária e (iv) afastar as qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima. 
III. Razões de decidir. 
4. Segundo consta na exordial acusatória, o réu GUSTAVO teria atropelado a vítima Francis, em 21 de dezembro de 2021, que restou lesionada. Amparando o relato da testemunha Lizandra e da vítima Francis, há o vídeo juntado nos autos do IPL nº 5000058-30.2022.8.21.0019. É possível observar, ao que parece, um indivíduo correndo na rua e logo atrás, um veículo preto trafegando em via pública. Logo após, é possível visualizar que o indivíduo que dirige o veículo se choca no indivíduo que estava a pé, isto é, o veículo vai de encontro à vítima que está correndo na ciclovia. Em relação aos indícios de autoria, cumpre referir que o próprio acusado indica que teria subido na calçada em que Francis estava exercitando-se, tendo, na sequência, nas palavras do acusado ‘encostado o carro na vítima’. Somado ao depoimento do acusado, há o depoimento da vítima Francis e da testemunha Lizandra. 
5. Ainda, a Defesa pretende a desclassificação da conduta. Para que seja afastada a competência constitucional do Tribunal do Júri é necessário que esteja comprovada a ausência de animus necandi na conduta atribuída ao réu, o que não ocorreu no caso dos autos. Conforme já exposto, há versão do fato, nos autos, de que o réu estava tripulando o veículo, em tese, quando este colidiu com a vítima. Desta forma, o instrumento em tese utilizado (veículo) e a suposta dinâmica delitiva (atropelamento) indicam, ainda que em tese, que o réu agiu com dolo de matar a vítima, não sendo possível, neste momento, desclassificar a conduta para outra, fora da competência do Tribunal do Júri. 
6. A desistência voluntária, no atual momento processual do rito do tribunal do júri, só pode ser reconhecida quando restar caracterizada de forma inconteste. Veja-se que, no caso, há vertente probatória indicando que o réu GUSTAVO teria atropelado a vítima Francis, indo embora do local após ver a vítima caída em decorrência da suposta colisão. Assim sendo, não há falar em reconhecimento da desistência voluntária neste momento processual. 
7. Em relação à qualificadora do motivo fútil, entende-se que esta deve ser apreciada pelo Conselho de Sentença, uma vez que presentes indícios suficientes de que o delito teria sido cometido em razão de o réu ter tomado conhecimento a respeito de eventual envolvimento amoroso entre a vítima Francis e a testemunha Lizandra (ex-companheira do réu GUSTAVO). Nesse cenário, não se pode descartar a configuração da qualificadora do motivo fútil, constante no artigo 121, § 2º, II, do Código Penal. Assim, cabe ao Conselho de Sentença a análise da incidência da qualificadora. 
8. Por fim, há de se manter a qualificadora do recurso que dificultou a Defesa da vítima. Conforme os elementos coletados em Juízo, e também a partir do relatório das imagens captadas pelas câmeras de videomonitoramento próxima ao local do fato, verifica-se que o o indivíduo que tripulava o veículo preto teria, supostamente, perseguido a vítima e, posteriormente, teria se chocado contra esta na ciclovia. Assim, não há como afastar a qualificadora do emprego de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima, que deverá ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença. 
IV. Dispositivo e tese. 
9. Recursos defensivo desprovido” (fls. 9-10, e-doc. 19).

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou contrariedade ao inc. LVII do art. 5º da Constituição da República.

Afirmou “que os ferimentos foram leves, sendo que, em caso de o recorrente realmente ter a intenção de matar a vítima, em posse de um veículo, os danos à integridade física do ofendido seriam maiores, o que não ocorre no caso em concreto, devendo, ao mínimo, ser ventilada a tese de desistência voluntária. (...)
Não há dolo de matar a vítima no momento do atropelamento. O recorrente estava em baixa velocidade quando o atingiu, freou após encostar o carro no ofendido e instantaneamente desviou de volta à pista” (fls. 6-7, e-doc. 23).

Sustentou que “o Juízo, com todas as provas constantes nos autos, não verificou qual seria o dolo do recorrente e mesmo assim o decidiu por pronunciá-lo. Tal decisão vai de encontro com o princípio do in dubio pro reo, que é um dos pilares do Direito Penal. Acaso os indícios não apontem crime doloso contra a vida, o recorrente não deve ser submetido ao julgamento popular” (fl. 9, e-doc. 23).

Argumentou que, “por mais que tenha o juízo tentado se esquivar da atribuição decisória, dizendo que somente poderia afastar a qualificadora quando manifestamente improcedente, ele a acolhe, mesmo havendo discussão acerca de sua incidência. Nesse sentido, desloca a carga probatória para o recorrente, criando duplo ônus em seu desfavor e ignorando a presunção de inocência” (fl. 17, e-doc. 23).

Estes os pedidos: “1. Seja impronunciado o recorrente, na forma do artigo 414, do Código de Processo Penal; ou 
2. Seja aplicada a hipótese de desistência voluntária, prevista no artigo 15 do Código Penal, sendo o crime desclassificado para outro de menor potencial ofensivo, tendo em vista que não tipificados nenhum dos crimes previstos no § 1º, do art. 74, do Código de Processo Penal, para apuração da conduta e inclusive com o oferecimento de acordos despenalizadores, nos termos do artigo 419 do Código de Processo Penal; ou 
3. Na improvável hipótese de pronúncia, sejam afastadas as qualificadoras; 
4. Concedido benefício da assistência judiciária gratuita” (fls. 18-19, e-doc. 23).

        3. O Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul inadmitiu o recurso extraordinário pela ausência de interesse recursal sobre o pedido de gratuidade de justiça e pela falta de preliminar de repercussão geral (e-doc. 26).

No recurso extraordinário com agravo, o agravante reitera os argumentos do recurso extraordinário (e-doc. 32).

Pede “1. Seja impronunciado o agravante, na forma do artigo 414, do Código de Processo Penal; ou 
2. Seja aplicada a hipótese de desistência voluntária, prevista no artigo 15 do Código Penal, sendo o crime desclassificado para outro de menor potencial ofensivo, tendo em vista que não tipificados nenhum dos crimes previstos no § 1º, do art. 74, do Código de Processo Penal, para apuração da conduta e inclusive com o oferecimento de acordos despenalizadores, nos termos do artigo 419 do Código de Processo Penal; ou 
3. Na improvável hipótese de pronúncia, sejam afastadas as qualificadoras;
4. Concedido benefício da assistência judiciária gratuita” (fl. 18, e-doc. 32).

Examinados os elementos dos autos, DECIDO.

4. Razão jurídica não assiste ao agravante.

5. No presente recurso extraordinário com agravo, busca-se a impronúncia do agravante, a desclassificação da conduta, com a alegação de desistência voluntária, o afastamento das qualificadoras e o benefício da assistência judiciária gratuita.

6. O agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar os argumentos do recurso extraordinário. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, motivos para esses óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário serem superados.

Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide na espécie a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENDIDA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO INC. VI DO ART. 40 DA LEI N. 11.343/2006. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.472.891-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 13.3.2024).

“Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas, associação, uso de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Inadmissão do recurso extraordinário. Desconstituição dos fundamentos. Necessidade. Súmula 287/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A parte recorrente não se desincumbiu do seu dever processual de desconstituir, especificamente, todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal estadual, para não admitir o recurso extraordinário. Incide, portanto, a Súmula 287/STF. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.488.406-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 18.6.2024).

7. O julgado recorrido foi proferido em 22.7.2025 (fl. 1, e-doc. 18). Entretanto não há, no recurso extraordinário, preliminar de repercussão geral de questão constitucional.

A preliminar de repercussão geral é dever do agravante, e não procedimento facultativo. A ausência de argumentação expressa, formal e objetiva, articulada pelo agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso, ainda que o tema em debate seja objeto de outro recurso com repercussão geral reconhecida por este Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS EM DISCUSSÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a Questão de Ordem no AI 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, decidiu que é de exigir-se a demonstração de repercussão geral das questões constitucionais discutidas em qualquer recurso extraordinário, incluído o criminal. 2. Os recorrentes, na petição do recurso extraordinário, não apresentaram preliminar formal e fundamentada de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, o que atrai a incidência do art. 327, § 1º, do RI/STF. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE
n. 1.343.637-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.11.2021).

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035,
§§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE
n. 1.321.091-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.5.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS LIMITES DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.265.521-ED-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 13.8.2020).

8. Ainda que fosse possível superar esses óbices, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assiste ao agravante.

O agravante foi denunciado como incurso nos incs. II e IV do § 2º do art. 121 c/c o inc. II do art. 14 do Código Penal. Consta da denúncia: 
“(...) o denunciado GUSTAVO CORREIA DA SILVA, mediante uso do veículo Hyundai I30 (...) deu início ao ato de matar a vítima FRANCIS MICHEL DA ROSA MARQUES, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, a saber, atropelando-a, causando-lhe as lesões provocadas conforme imagens descritas (...) Na ocasião, GUSTAVO CORREIA DA SILVA, de inopino e com animus necandi, ou no mínimo assumindo o risco de matar, com uma manobra brusca, jogou o carro sobre a vítima, que estava correndo, pois praticava exercícios físicos e sem imaginar o ataque na calçada” (fl. 1, e-doc. 19).

O juízo de primeira instância pronunciou o agravante como incurso nos incs. II e IV do § 2º do art. 121 c/c o inc. II do art. 14 do Código Penal.

Contra essa decisão o agravante interpôs o Recurso em Sentido Estrito n. 5003282-68.2025.8.21.0019/RS.

Em 22.7.2025, a Primeira Câmara Especial Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul negou provimento ao recurso, pelos seguintes fundamentos:
“A prova da materialidade delitiva consiste na ocorrência policial (1.2), auto de apreensão (1.5), termo de informações (1.11), laudo pericial (10.1), fotografias das lesões (1.22, 1.23 e 1.24), vídeos do momento do fato (1.25 e 1.26), bem como pela prova oral colhida. 
Em relação à autoria, existem indicativos suficientes para o encaminhamento do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri. (...)
Nesse sentido, adianto que os elementos dos autos são capazes de sustentar submissão do réu ao Conselho de Sentença. (...)
A desistência voluntária, no atual momento processual do rito do tribunal do júri, só pode ser reconhecida quando restar caracterizada de forma inconteste. (...)
Veja-se que, no caso, há vertente probatória indicando que o réu GUSTAVO teria atropelado a vítima Francis, indo embora do local após ver a vítima caída em decorrência da suposta colisão. 
Assim sendo, não há falar em reconhecimento da desistência voluntária neste momento processual. (...)
Em relação à qualificadora do motivo fútil, entende-se que esta deve ser apreciada pelo Conselho de Sentença, uma vez que presentes indícios suficientes de que o delito teria sido cometido em razão de o réu ter tomado conhecimento a respeito de eventual envolvimento amoroso entre a vítima Francis e a testemunha Lizandra (ex-companheira do réu GUSTAVO). (...)
Há de se manter a qualificadora do recurso que dificultou a Defesa da vítima. Descreveu a exordial acusatória: 
O crime foi praticado por meio de recurso que dificultou a defesa da vítima, pois arremessou o veículo sobre a vítima enquanto esta fazia exercícios físicos, sem imaginar o ataque homicida. (...)
Conforme os elementos coletados em Juízo, e também a partir do relatório das imagens captadas pelas câmeras de videomonitoramento próxima ao local do fato (evento 1, VÍDEO25), verifica-se que o o indivíduo que tripulava o veículo preto teria, supostamente, perseguido a vítima e, posteriormente, teria se chocado contra esta na ciclovia. Assim, não há como afastar a qualificadora do emprego de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima, que deverá ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença” (fls. 2-7, e-doc. 19).

9. O Tribunal de origem assentou haver prova da materialidade e indícios de autoria com fundamento no acervo fático-probatório constante dos autos eletrônicos (ocorrência policial, auto de apreensão, laudos periciais, fotografias, vídeos e prova oral). Decidiu serem esses elementos suficientes para submeter o agravante ao Tribunal do Júri.

Também consta do acórdão que o instrumento utilizado (veículo) e a dinâmica do atropelamento indicam, em tese, o animus necandi, inviabilizando a desclassificação da conduta na atual fase processual. 

A alegação de desistência voluntária foi afastada, por haver indícios probatórios que sugerem a evasão do agravante do local assim que visualizou a queda da vítima, pelo que ausentes elementos que, de antemão, indiquem a interrupção da ação antes de atingir o resultado pretendido.

Sobre as qualificadoras, o Tribunal de origem manteve o motivo fútil, com fundamento em possível ciúme relacionado à ex-companheira do agravante, e o recurso que dificultou a defesa da vítima, com fundamento em imagens de videomonitoramento que indicam perseguição seguida de colisão na ciclovia. 

Para rever a conclusão das instâncias antecedentes sobre existência de animus necandi; não desclassificação da conduta, pela tese de desistência voluntária, na atual fase processual e manutenção das qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, seria imprescindível o revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO
INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.465.496-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 2.5.2024).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. ARTIGO 121, § 2º, I, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.470.394-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2024).

“Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Júri. Pronúncia. Autoria e materialidade. Presunção de inocência. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (...) 
3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 
4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE
n. 1.472.657-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 7.3.2024).

10. Em relação ao pedido de gratuidade de justiça, este Supremo Tribunal Federal decidiu que, em crimes de ação penal pública, “as custas só se tornam exigíveis depois do trânsito em julgado da condenação, motivo pelo qual não pode o recurso do réu deixar de ser admitido pela ausência de preparo” (HC n. 95.128, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 4.3.2010). 

Considerada a impossibilidade de inadmissão de recursos por falta de preparo em ações penais públicas, como já reconhecido na decisão agravada, o agravante carece de interesse recursal nesse ponto.

Se sobrevier sentença condenatória, eventual pedido de gratuidade de justiça deverá ser submetido ao juízo da execução penal, em fase processual adequada à análise da situação financeira do agravante.

Nada há a prover quanto às alegações do agravante.

11. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e inc. III e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 24 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora